Tribunal: TJMT
Processo: 1039244-93.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039244-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUSTINO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 401.896.431-53 (RECORRENTE), HYAGO GABRIEL SILVA FELIX - CPF: 130.696.446-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1039244-93.2024.8.11.0001
.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
JUSTINO DA SILVA RIBEIRO.

RECORRIDOS
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação do processo administrativo, que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do reclamante e do suposto dano moral em decorrência da mencionada cassação. Alegação de nulidade do processo administrativo sob o fundamento de ausência de notificação e erro na motivação da cassação, com base na suposta incapacidade do recorrente de ler e escrever.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade no processo administrativo de cassação da CNH em razão de suposta ausência de notificação ao recorrente; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em decorrência da cassação da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui presunção de legitimidade e legalidade de seus atos, cabendo à parte interessada apresentar prova robusta em contrário.

Os autos demonstram que a notificação do recorrente para apresentar defesa no processo administrativo foi regularmente expedida por meio de carta com aviso de coleta (AR), edital e contato telefônico, cumprindo os requisitos legais do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Resolução nº 619/2016 do CONTRAN.

A exigência de saber ler e escrever como requisito para obtenção da CNH, conforme o art. 140, II, do CTB, é fundamento legítimo para a cassação do documento, sendo comprovado nos autos que o recorrente não preenchia tal requisito.

A ausência de prova de que o recorrente sofreu dano extrapatrimonial impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, pois meros transtornos não configuram violação a direitos de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser anulada mediante prova robusta e inequívoca da sua irregularidade.

O envio da notificação dentro do prazo legal pelo órgão de trânsito atende ao requisito legal, sendo necessária a comprovação da coleta pelo destinatário.

A exigência de alfabetização para obtenção da CNH é fundamento legítimo para sua cassação quando comprovada a inaptidão do condutor.

A ausência de comprovação de dano extrapatrimonial impede a concessão de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:CTB, arts. 140, II, e 281; PCC, art. 373, eu; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Resolução nº 619/2016 do CONTRAN, art. 4º.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgada em 03/09/2019, DJe 05/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 262395772).

Na ocasião, a magistrada singular conheceu a validade do processo administrativo que resultou na cassação da CNH do recorrente, em razão da violação do art. 140, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a cassação de sua CNH ocorreu de forma indevida, tendo em vista que não foi devidamente notificado para apresentar defesa no processo administrativo.

Assevera, ainda, que a cassação de sua CNH sob o fundamento de não ser alfabetizado é equívoca, pois as provas juntadas nos autos demonstram claramente sua capacidade de ler e escrever.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação de sua CNH, anulando a suspensão imposta e, consequentemente, restabelecendo seu direito de dirigir. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT), em suas contrarrazões (id. 262395779), pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de anulação de decisão administrativa cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença editado pela juíza lei, julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo pela validade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH definitiva do demandante, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo, são impertinentes as alegações do autor referentes ao pedido de anulação do processo administrativo que cassou a habilitação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de sua irregularidade.

No presente caso,
o requerente não apresentou documentos ou provas que demonstrem a irregularidade dos autos de infração que culminaram na cassação de sua CNH
. Além do fato do processo administrativo ser sido instaurado no ano de 2009 (19/2009/GCCNH/DETRAN-MT) que cancelou a CNH do requerente.

No tramite do processo administrativo consta que o requerente foi notificado por correios, diário oficial e contato telefônico para apresentar defesa, vide id: n°. 158253145, pag. 31
. Costa que em 23/05/2019 o requerente solicitou renovação de sua habilitação e não teve sucesso devido ao bloqueio em seu cadastro.

Assim nota-se que o requerente tinha conhecimento que sua carteira de habilitação estava “bloqueada/irregular” e mesmo assim continuava dirigido, sendo que o Auto de Prisão em Flagrante Delito foi emitido no dia 07/05/2023 (id: n°. 158253144).

Considerando o conjunto probatório constante nos autos conclui-se de meras alegações e, portanto, insuficientes para desconstituir o ato administrativo que possui presunção de legalidade e legitimidade.

Sendo assim, não se evidencia qualquer inconsistência que justifique a intervenção do judiciário no intuito de anular ato administrativo, eis que não existe nos autos nenhum indício de que a infração imputada ao requerente não foi devida.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito.(...)”
(grifei).

Analisando o conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que o recorrente obteve o registro de sua CNH junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, no ano de 2008, transferiu seu cadastro para o Estado de Minas Gerais. No entanto, ao tentar renovar sua CNH, constatou-se que o demandante não sabia ler nem escrever, violando o art. 140, II, do CTB:

“Art. 140.
A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão
ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão,
e o condutor deverá preencher os seguintes requisitos:
(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023).

II - saber ler e escrever
”(...)

Posteriormente, o reclamante foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Polícia de Uberlândia/MG, onde a autoridade policial constatou que, de fato, o recorrente não sabia ler nem escrever.

Dessa forma, houve a negativa da renovação da habilitação e a abertura do processo administrativo para cassação da CNH junto ao recorrido, tendo em vista ser o local de obtenção da primeira habilitação.

Conforme se denota,
houve a instauração do procedimento administrativo e
o recorrente foi notificado
de todos os atos para apresentar sua defesa por meio de carta com aviso de recebimento (AR), edital, contato telefônico (fls. 53, 55, 59, 62, id. 262395765), deixando transcorrer o prazo
in albis.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. DEVOLUÇÃO REQUISITO. ALFABETIZAÇÃO. EXIGÊNCIA. ART. 140, II, CTB. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. APELO PROVIDO, EM PARTE. 1. O art. 140, II, do Código de Trânsito Brasileiro impõe como requisito para a Carteira Nacional de Habilitação saber ler e escrever, razão porque, concedido pela administração prazo de dois anos para adaptação pelo condutor, observado o devido processo legal, não há falar em conduta ilícita da autarquia estadual a gerar danos morais. 2. Impondo a legislação de trânsito condição inerente à devolução de Carteira Nacional de Habilitação após período de suspensão do direito de dirigir em decorrência de infração gravíssima, a frequência a curso de reciclagem (art. 261, § 2º, CTB), a administração pública estadual de transito nada mais fez do que o cumprimento à legislação de regência, via reflexa, exigida alfabetização do condutor do veículo. Observância ao princípio da legalidade. 3. Apelo provido, em parte.
(Relator (a): Desª. Eva Evangelista; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:0018072-48.2011.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 02/10/2012; Data de registro: 19/11/2012)
Cível 2ª Vara de Fazenda Pública de Rio Branco

Ressalta-se que o art. 281 do CTB estabelece que no prazo de 30 (trinta) dias, a autoridade de trânsito deve
expedir
a notificação da autuação, vejamos:

Artigo 281 do CTB. A autoridade de Trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único: O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

II – se, no prazo máximo de trinta dias não for
expedida
a notificação de autuação.

(grifei).

Além do art. 281 do CTB, o art. 4º da Resolução nº 619 do CONTRAN estabelece o seguinte:

Art. 4º: À exceção do disposto no § 5ºdo artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito
expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo
, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB
(grifei).

Assim,
necessário não confundir o ato de expedição com o ato de recebimento da notificação
, pois o que é
legalmente exigido
, conforme acima delineado,
é que o órgão de trânsito expeça a notificação no prazo de 30 dias
, e
não
que esta chegue ao destinatário no referido prazo.

Para reforçar, o § 1º do art. 4º da Resolução nº 619 do CONTRAN dispõe:

§ 1º
Quando utilizada a remessa postal,
a expedição se caracterizará pela entrega da notificação
da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito
à empresa responsável por seu envio

(grifei).

Além disso, conforme bem observado pelo juízo singular, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual
somente
pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de sua irregularidade.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou à magistrada sentenciante.

Dessa forma,
comprovada a expedição da notificação
(id. 262395768, pág. 10/12),
ao endereço constante do sistema do órgão
,
caberia ao reclamado desconstituir tal prova
,
demonstrando residir em local diverso do endereço de envio, comprovando que a possível alteração de endereço foi comunicada aos órgãos de trânsito, fatos que não ocorreram nos autos
,
não
se desincumbindo o reclamante do seu ônus probatório, conforme dispõe o mencionado art. 373, I, do CPC.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que a indenização pleiteada não encontra respaldo, uma vez que não foi demonstrado um dos elementos essenciais da responsabilidade civil:
o dano
.

Embora o recorrente alegue que a cassação irregular de sua CNH acarretou inúmeros transtornos, limitando seu direito de ir e vir,
não há prova de que tal fato tenha causado dor, sofrimento, angústia, lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade
,
sendo este um ônus que lhe cabia, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC)
. Alegações de transtornos corriqueiros, como dificuldades de locomoção ao trabalho,
não configuram
,
por si só
,
dano moral passível de reparação
.

O mero dissabor não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
” (STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

No caso,
inexiste
prova de prejuízo extrapatrimonial.

Ainda, conforme conceitua Sérgio Cavalieri Filho, o dano é:

“
a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como honra, imagem, liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral
” (Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 71).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025